Tribunal: TJSP
Processo: 2368012-85.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Locação – Cumprimento de sentença – Homologação de laudo pericial refeito em razão de determinação anterior – Insurgência dos executados parcialmente acolhida – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Ausência de omissão – Embargante que pretende a rediscussão da matéria – Impossibilidade – Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Locação – Cumprimento de sentença – Homologação de laudo pericial refeito em razão de determinação anterior – Insurgência dos executados parcialmente acolhida – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Ausência de omissão – Embargante que pretende a rediscussão da matéria – Impossibilidade – Inexistência de obscuridade – Redação que permite a compreensão do conteúdo decisório – Alegação de contradição também rejeitada – Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Embargos rejeitados.